Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-70.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM SUPRIMENTO DE VONTADE AJUIZADA CONTRA O CEDENTE DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO INICIALMENTE JUNTO À CDHU – "CONTRATO DE GAVETA" – PEDIDO PARA QUE O CEDENTE FORNEÇA PROCURAÇÃO PARA PERMITIR À MUTUANTE ANALISAR A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL PARA O NOME DO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTO DA PRÓPRIA COMPANHIA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM SUPRIMENTO DE VONTADE AJUIZADA CONTRA O CEDENTE DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO INICIALMENTE JUNTO À CDHU – "CONTRATO DE GAVETA" – PEDIDO PARA QUE O CEDENTE FORNEÇA PROCURAÇÃO PARA PERMITIR À MUTUANTE ANALISAR A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL PARA O NOME DO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTO DA PRÓPRIA COMPANHIA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE FORA OBJETO DE OUTROS "CONTRATOS DE GAVETA", NÃO SE SABENDO QUEM SERIA O PRIMITIVO MUTUÁRIO A FORNECER A PROCURAÇÃO SOLICITADA PELA CDHU PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA ENDEREÇADA À POSSUIDOR DIVERSO DAQUELE QUE CEDERA O IMÓVEL AO AUTOR – CELEBRAÇÃO, AO QUE TUDO INDICA, DE SUCESSIVOS "CONTRATOS DE GAVETA", INVIABILIZANDO-SE A COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU O SUPRIMENTO DA VONTADE DO CEDENTE – SITUAÇÃO QUE DEVERIA SER RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE OU INCLUÍDO A MUTUANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COMO COMUMENTE SE PROCEDE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – O PEDIDO É IMPROCEDENTE, POIS O REQUERIDO NÃO É O MUTUÁRIO DO IMÓVEL A LEGITIMAR O FORNECIMENTO DA PROCURAÇÃO REQUERIDA PELA MUTUANTE – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000213-70.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante CLEITON CRISTIANO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-70.2016.8.26.0602 -Voto no 3.733 – ml
2
Apelação Cível 1000213-70.2016.8.26.0602
Apelante: Cleiton Cristiano dos Santos
Apelado: Antonio Gomes de Oliveira
Comarca: Sorocaba
Juiz prolator da sentença: José Carlos Metroviche
Voto no 3.733

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM SUPRIMENTO DE VONTADE AJUIZADA CONTRA
O CEDENTE DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE
IMÓVEL ADQUIRIDO INICIALMENTE JUNTO À CDHU
– “CONTRATO DE GAVETA” – PEDIDO PARA QUE O
CEDENTE FORNEÇA PROCURAÇÃO PARA PERMITIR À
MUTUANTE
ANALISAR
A
POSSIBILIDADE
DE
TRANSFERÊNCIA
DO
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL
PARA
O
NOME
DO
CESSIONÁRIO,
CONFORME
DOCUMENTO DA PRÓPRIA COMPANHIA HABITACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – CESSÃO DE
DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE FORA OBJETO DE OUTROS
“CONTRATOS DE GAVETA”, NÃO SE SABENDO QUEM
SERIA
O
PRIMITIVO
MUTUÁRIO
A
FORNECER
A
PROCURAÇÃO
SOLICITADA
PELA
CDHU
PARA
REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
CORRESPONDÊNCIA
CONVOCATÓRIA
ENDEREÇADA
À
POSSUIDOR DIVERSO DAQUELE QUE CEDERA O IMÓVEL
AO AUTOR – CELEBRAÇÃO, AO QUE TUDO INDICA, DE
SUCESSIVOS “CONTRATOS DE GAVETA”, INVIABILIZANDO-
SE A COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU O
SUPRIMENTO DA VONTADE DO CEDENTE – SITUAÇÃO
QUE DEVERIA SER RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE
OU INCLUÍDO A MUTUANTE NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA, COMO COMUMENTE SE PROCEDE – SENTENÇA
MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – O PEDIDO É
IMPROCEDENTE, POIS O REQUERIDO NÃO É O MUTUÁRIO
DO
IMÓVEL
A
LEGITIMAR
O
FORNECIMENTO
DA
PROCURAÇÃO REQUERIDA PELA MUTUANTE – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 90/92, que julgara improcedente ação de obrigação de fazer com
suprimento de declaração de vontade. Sucumbência carreada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-70.2016.8.26.0602 -Voto no 3.733 – ml
3
requerente, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada, no entanto, a gratuidade
processual que lhe fora deferida.
Insurge-se o vencido, argumentando que ajuizou a demanda
para que o requerido intercedesse junto à CDHU, viabilizando-se a
transferência do financiamento habitacional para o seu nome; não
houve pedido para que a CDHU anuísse ao contrato formalizado entre
eles; o documento de fl. 15, emitido pela Companhia, aceita o “contrato
de gaveta” como fundamento para transferência do financiamento a
terceiros, desde que o cedente compareça no local; no entanto, como o
requerido está em lugar incerto e não sabido, inviabilizando-se a
regularização, ajuizou a demanda visando suprimento de sua declaração
de vontade, e não da CDHU; não poderia haver a anuência da CDHU à
transferência do contrato original, pois nem mesmo fora requerida a
transferência do financiamento para seu nome.
Requer a procedência da ação, condenando-se o requerido à
obrigação de fazer para que proceda, junto à CDHU, à transferência do
contrato
de
financiamento
220-405.8
para
seu
nome;
ou,
subsidiariamente, pleiteia que haja suprimento judicial da vontade do
cedente, nos termos do art. 501, do CPC.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, extrai-se da análise dos autos que autor e réu
formalizaram, em 01/11/2011, contrato particular de compromisso de
compra e venda de imóvel adquirido originariamente junto à CDHU, no
valor de R$ 30.000,00, pagos à vista, além da assunção de 282
parcelas mensais de R$ 97,72, correspondentes ao financiamento
habitacional.
Argumenta, o autor, que vem pagando todas as mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-70.2016.8.26.0602 -Voto no 3.733 – ml
4
do financiamento, bem como, as despesas inerentes ao imóvel. Em
24/11/2015, recebera convocação da CDHU para que procedesse à
regularização do contrato de gaveta. Para tanto, deveria enviar a
documentação solicitada pela Companhia Habitacional, dentre elas, a
procuração do mutuário.
Assim, segundo contou na inicial, ele procurou o cedente, mas
este se negara à regularização do negócio em questão, levando, então,
ao ajuizamento da ação em 07/01/2016, para que fosse compelido a
essa regularização.
O juízo julgara improcedente a demanda, argumentando que o
contrato formalizado entre as partes não poderia ser oposto contra a
CDHU, pois não contou com sua anuência, não sendo cientificada
previamente a respeito da transação.
E assim há de ser mantida, mas por outro fundamento.
Com efeito, conquanto se compreenda que a vontade do autor
não seja impor à CDHU a transferência do financiamento habitacional
para seu nome, mas sim, que o cedente forneça procuração para que
ele busque a transferência do contrato de mútuo para seu nome, como
indicado pela própria mutuante a fl. 15, sua pretensão, mesmo assim,
não poderia ser acolhida, pois, não se sabe quem seria o verdadeiro
mutuário que deve fornecer a procuração solicitada pela CDHU para
regularização do contrato de financiamento, tendo em vista que a
correspondência convocatória de fl. 15 fora endereçada à Aline Maria
Arantes Rodrigues, mas os direitos de compromissário comprador foram
cedidos por Antônio Gomes de Oliveira.
Logo, deve existir outro contrato de gaveta que antecedera
esse que o autor busca regularizar, inviabilizando-se, então, a
procedência dos pedidos, seja o principal (obrigação de fazer), assim
como, o subsidiário (suprimento da vontade do cedente).
Dessa forma, o melhor caminho seria a regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000213-70.2016.8.26.0602 -Voto no 3.733 – ml
5
administrativa
do
contrato
habitacional
junto
à
mutuante,
argumentando-se a respeito de eventual cadeia possessória e da não
localização de todos os cedentes, para então, ser verificado o
preenchimento dos demais requisitos exigidos por ela, como indicado a
fl. 15. Ou, deveria o autor ter ajuizado a demanda também contra a
CDHU, como comumente acontece em casos análogos, sendo de bom
alvitre registrar, ademais, que ele nem mesmo demonstrou a quitação
regular das mensalidades do mútuo.
Bem por isso, seu pedido não merece acolhimento, mas não
pelo fundamento exposto na sentença, tendo em vista que não há
discussão acerca da concordância da CDHU com o “contrato de gaveta”.
Tanto que ela chamou o suposto ocupante do imóvel para regularizar a
pendência e somente a ela caberia analisar o preenchimento dos
requisitos indicados no documento de fl. 15.
Ou seja, o pedido é improcedente, pois o requerido não é o
mutuário do imóvel a legitimar o fornecimento da procuração requerida
pela mutuante.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, acrescendo-se mais 5% aos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da curadora
especial (art. 85, § 11, do CPC), observada, no entanto, a gratuidade
processual que lhe fora deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica